Tribunal: TJES
Processo: 5000175-45.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-45.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO ELIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO EXPEDIDA SEM DATA DA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000175-45.2022.8.08.0031

Recorrente: FABRICIO ELIAS DE OLIVEIRA

Recorrido: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABRICIO ELIAS DE OLIVEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e julgamento do feito, aduzindo que
(i)
compareceu à audiência anterior e pugnou pela decretação de revelia da parte recorrida, caso o AR de citação tivesse sido cumprido;
(ii)
que não houve a juntada aos autos do indigitado AR de citação, com designação de

nova audiência pelo Cartório;
(iii)
que existem dois advogados cadastrados, representando os interesse do recorrente, mas somente um foi intimado para a audiência.

Ao analisar os autos, verifico que, de fato, na audiência de conciliação anterior (ID 7545539), a parte recorrida não compareceu, tendo o recorrente pugnado pela decretação de sua revelia em caso de citação válida. Posteriormente, apesar de não ter sido juntado o AR de citação, foi designada nova audiência, com intimação da advogada do recorrente (Dra STEFANI MARQUESINI LOURENCO - MG208965
),
via DJ (ID 7545545) e de forma eletrônica em 26/10/23, com ciência registrada em 30/10/23.

Entretanto, além de não ter sido juntado aos autos o indigitado AR de citação da parte recorrida (com a designação direta de uma nova audiência),
não consta nos autos e nem na intimação disponibilizada/publicada no DJ a data designada para a sessão de conciliação, conforme se vê pelo ID 7545545. Registre-se que o ato processual seguinte constante dos autos já é a própria ata de audiência de conciliação, que ocorreu no dia 01/02/24 (ID 7545546), com a declaração judicial de extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser declarada nula, por restar caracterizado o cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao juízo de 1º grau, para regular processamento e julgamento do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

FABRICIO ELIAS DE OLIVEIRA

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de nulidade processual arguida pelo recorrente para reconhecer a
NULIDADE
da sentença objurgada, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)